Tribunal: TJMT
Processo: 0000886-28.2018.8.11.0085
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000886-28.2018.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA FELIX DA SILVA - CPF: 502.526.581-91 (APELANTE), FLAVIO BUENO PEDROZA - CPF: 009.266.581-07 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS BOFI - CPF: 788.152.829-04 (ADVOGADO), EVANGELISTA MENDES DA SILVA - CPF: 157.591.212-00 (APELANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE REMOÇÃO DE REDE ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONSISTENTES EM INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ACIMA DA PLANTAÇÃO LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DOS AUTORES – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A produção de prova pericial somente deve ser deferida quando for necessária para a formação do convencimento do julgador, cabendo a este indeferir as inúteis para o deslinde da controvérsia.

Não restando comprovada qualquer irregularidade praticada pela concessionária de energia no que tange a instalação da rede elétrica, de rigor a manutenção da sentença de improcedência, porquanto o artigo 44, VII, da ANEEL dispõe que são cobráveis, mediante solicitação do consumidor, o deslocamento ou remoção de poste ou rede.

Diante da ausência de ato ilícito praticado pela concessionária de energia, inexiste dever de indenizar.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000886-28.2018.8.11.0085

APELANTES:

ANTONIA FELIX DA SILVA E OUTRO

APELADA:

ENERGISA S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANTONIA FELIX DA SILVA
e
OUTRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte-MT,
Dr.

Maurício Alexandre Ribeiro
, lançada nos autos da
ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais
, ajuizada em desfavor
da
ENERGISA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando-os ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto, suspendendo a exigibilidade, tendo em vista a concessão da gratuidade da justiça aos autores.

Irresignados, os apelantes alegam que
ingressaram a presente ação
“requerendo dentre outros pedidos, que fosse julgado procedente a ação, condenando a apelada na obrigação de realizar a mudança da rede elétrica sem qualquer aporte financeiro por parte dos apelantes, uma vez que, em meados do ano de 2008
, a então empresa Cemat, foi ao Sítio dos apelantes, retirando a rede de energia elétrica antiga e instalando uma nova rede, porém, antes da realização da referida mudança, foi informando aos prepostos da empresa, que ali era uma área de preservação ambiental e existia ali, uma plantação de castanheiras, que já alcançavam uma altura de 3 metros de altura, ainda, que no decorrer do tempo, referidas arvores iriam alcançar a rede elétrica, porém, que elas não poderiam ser abatidas”
(sic).

Asseveram que
“a rede elétrica foi instalada por conta e risco da apelada, que diga-se, nem se sabe o motivo da referida transferência, onde, em meados de 2010, os galhos das arvores começaram a ter contato com a rede elétrica, onde os curto circuitos e quedas de energia, passaram a serem frequentes, sendo que, após várias reclamações, a apelada exigiu da requerente o valor de R$ 15.726,02 (quinze mil, setecentos e vinte e seis reais e dois centavos), a título de aporte financeiro para realizar a mudança da rede elétrica”
(sic).

Defendem que
restou comprovado que o erro no projeto da instalação da rede elétrica no imóvel dos apelantes se deu por culpa da empresa apelada e que
“
não resta dúvida que houve falha na prestação de serviço por parte da concessionária de energia/apelada, que mesmo orientada pelos apelantes da existência da plantação de castanheiras em uma área de recuperação ambiental, instalou uma rede de energia elétrica acima da referida plantação, ficando evidenciado assim, a falha na prestação de serviço”
(sic).

Afirmam, ainda, que
“se faz a realização de perícia no local onde ocorreram a morte de várias arvores, bem como para se calcular o prejuízo sofrido por parte dos apelantes, entende este causídico que não é possível o julgamento do mérito em grau recursal”
(sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso,

“
para que seja reconhecido a falha na prestação de serviços por parte da apelada, e, via de consequência, seja anulada a sentença, devendo os autos retornarem a instancia singela para fins de realização de perícia no local e verificação dos prejuízos amargados pelos apelantes, e/ou, caso Vossas Excelências entendam não ser mais necessário a produção de provas, requer a reforma da sentença, sendo julgado procedente os pedidos autorais”
(Id. 119115574).

Contrarrazões ofertadas no Id. 119115584, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autores são beneficiários da assistência judiciária, consoante certidão acostada no Id. 119237984.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve cometimento de ato ilícito ou falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica a ensejar a reparação dos danos morais e materiais em razão da instalação de rede de energia, em substituição a anterior, entre plantação existente na propriedade rural dos autores.

Consta da exordial que os autores ajuizaram a presente demanda visando que a concessionária de energia elétrica fosse compelida a remover uma rede elétrica que se encontra
instalada entre a plantação de castanheiras na sua propriedade rural
, argumentando inúmeros
prejuízos em razão de sucessivas quedas de energia e risco de incêndio no local. Além disso, ainda pugnaram pela condenação da mesma em danos materiais e morais em razão de suposta falha na prestação dos serviços.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial, fundamentando nos seguintes termos,
in verbis
:

“(...)
Trata-se de ação de obrigação de fazer pela qual pretende o autor que a concessionária de energia elétrica seja compelida a remover uma rede elétrica que se encontra
instalada entre castanheiras, em um local de recuperação ambiental, na sua propriedade rural
, argumentando inúmeros
prejuízos em razão de sucessivas quedas de energia e risco de incêndio no local.

Razoável, portanto, que quem execute obra posterior, poderá adaptar seu projeto à situação preexistente, arcando com o ônus de eventual necessidade de mudança.

Como decorrência, não poderá ser determinada a aludida providência em detrimento da ré sem que haja o pagamento prévio, a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica prevê em seu artigo 44, VII, e artigo 102, XIII, que o custeio pelo deslocamento ou remoção de rede elétrica é de inteira responsabilidade do interessado,
a qual transcrevo abaixo:

“Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102.

Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes:

XIII – deslocamento ou remoção de poste”

No caso dos autos, verifica-se que as infraestruturas de distribuição de energia elétrica, através dos projetos fornecidos para a execução da obra, não poderiam prever eventuais alterações na utilização daquela área rural onde se encontra instalada a rede elétrica, não restando comprovado qualquer irregularidade em seu procedimento de instalação.

Necessário frisar, ainda, a possibilidade de elaboração de inventário das árvores plantadas na propriedade rural para fins de estabelecer a faixa de servidão com as obrigações inerentes quanto a faixa de segurança, conforme ponderado pelo relatório fornecido pela
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA – ID. 34760822 – Pág. 114.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado emanado pelo e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“Obrigação de Fazer. Pretensão da autora de que haja restituição pela concessionária de energia elétrica dos custos expendidos pela remoção dos postes da rede de energia. Inocorrência de violação ao direito de propriedade. Aplicação do disposto art. 102 da Resolução Normativa no 414/10 da ANEEL. Os custos de remoção serão cobrados da autora, porque se dará em benefício exclusivo do proprietário. Postes e rede elétrica que não estavam impedindo a passagem ou direito de fruição da propriedade. Situação que não enseja à concessionária de energia elétrica a obrigação de custear a remoção. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJ-SP - AC: 10004885720208260447 SP 1000488-57.2020.8.26.0447, Relator: Vera Angrisani, Data de Julgamento: 13/11/2020, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/11/2020)”

Portanto, não havendo a comprovação de irregularidades na execução da obra referente à rede elétrica localizada na propriedade rural dos autores, uma vez que tal inconveniente passou a existir anos após a sua instalação, impossível que se atribua à ré a responsabilidade pelo custeio da aludida remoção, afastando, via de consequência, a condenação da parte requerida em ressarcir os autores à título de compensação por danos morais e danos materiais (...)”.

Não se conformando com a sentença, os autores interpuseram a presente apelação, pretendendo, preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de defesa, ante a ausência de deferimento da prova pericial. No mérito, rogam pela reforma da sentença combatida em sua totalidade para que seja acolhida a pretensão indenizatória deduzida na inicial.

Pois bem. Quanto à prejudicial de mérito, observa-se que os apelantes sustentam que lhes foi cerceado o direito de defesa pelo juízo primevo, por ter sido julgado o feito sem oportunizar a realização de perícia técnica
no local de sua propriedade
, que alegam ser necessária para que fossem apuradas as ilegalidades apontadas na inicial, e, por consequência, dar suporte ao
cálculo do prejuízo sofrido por estes.

É cediço que a produção da prova pericial deve ser deferida somente quando for imprescindível para a formação do convencimento do magistrado (art. 370 do CPC/15), pois, nos casos em que a perícia judicial puder ser substituída por outros meios de prova, estes devem ser priorizados, em função dos princípios da celeridade e da economia processual.

Desse modo, o que se percebe é que, na qualidade de destinatário das provas, o juiz tem a faculdade de indeferir aquelas que não se prestem a formar seu convencimento, em razão da existência de outros elementos de convicção nos autos, o que não configura cerceamento de defesa.

Assim, revela-se desnecessária a prova requerida, tendo em vista que os fatos narrados não são negados, cabendo somente a subsunção desses fatos às normas de regência para que seja apurada a licitude ou ilicitude das práticas.

E digo isso porque os próprios autores informaram no curso da lide (Id. 119115563) que o deslocamento da rede rural em sua propriedade já foi realizado às suas expensas, de modo que seria inócua a realização de perícia no presente caso, pelo que rejeito a preliminar em voga.

Quanto ao mérito, em que pesem as razões dos recorrentes, desde já adianto que a sentença não merece reparos.

Isso porque, consoante fundamentado pelo magistrado de origem, não restou comprovada qualquer
irregularidade

na execução da obra referente à rede elétrica localizada na propriedade rural dos autores, uma vez que tal inconveniente passou a existir anos após a sua instalação.

De mais a mais, é cediço que a instalação de rede de energia é ato complexo e demanda projeto de eletrificação rural, de modo que não se justifica o custeio de deslocamento de rede pela concessionária quando inexistente qualquer falha na prestação dos serviços por parte desta.

Importante registrar que a Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica prevê em seu artigo 44, VII, e artigo 102, XIII, que o custeio pelo deslocamento ou remoção de rede elétrica é de inteira responsabilidade do interessado,
a qual transcrevo abaixo:

“Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102.

Art. 102. Os serviços cobráveis, realizados mediante solicitação do consumidor, são os seguintes:

XIII – deslocamento ou remoção de poste.”

Logo
, não há falar em qualquer ato ilícito praticado pela requerida, motivo pelo qual a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PADRÃO DE ENERGIA – INSTALAÇÃO REGULAR – CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES – MUDANÇA DE LOCAL - RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR (ARTS. 44, VII, e 102, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010) – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR – RECURSO PROVIDO. Quando instalado de forma regular o padrão de energia, seu
deslocamento é de responsabilidade do consumidor (arts. 44, VII, e 102, da Resolução Normativa n. 414/2010). A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais.
”
(TJ-MT - AC: 10108838720178110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 30/10/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2019)

No mesmo sentido cito precedente de outro Tribunal Pátrio,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CEMIG -
DESLOCAMENTO E REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA - RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 414/2010 DA ANEEL - CUSTEIO DA OBRA PELO CONSUMIDOR SOLICITANTE
. - Nos termos da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, a concessionária de energia elétrica está autorizada a promover a cobrança pela realização do serviço de deslocamento ou remoção de poste, na hipótese de solicitação pelo consumidor - Não demonstrado, pelo autor, qualquer dissonância ou irregularidade da colocação do poste, em momento, inclusive, anterior à construção de edificação no lote, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.”
(TJ-MG - AC: 10000211269931001 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 07/10/2021, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo magistrado
a quo.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios a serem suportados pelos recorrentes para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, observando-se quanto à suspensão da exigibilidade tendo em vista a concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022